Tribunal: CARF
Processo: 11065.722139/2016-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INFORMAÇÃO FISCAL SUPERVENIENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE PARCIAL DO ACÓRDÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos pelo contribuinte contra o Acórdão no 2202-010.625, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de Julgamento do CARF, que havia dado provimento parcial ao recurso voluntário para restabelecer a compensação de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), excetuando-se os meses de março e abril de 2011.
1.2. Sustenta o embargante, em síntese: (i) nulidade da decisão por cerceamento do direito de defesa, em razão da ausência de intimação prévia sobre Informação Fiscal superveniente utilizada como fundamento decisório; (ii) nulidade da decisão por alteração do critério jurídico do lançamento; e (iii) omissão quanto à inexistência de saldo devedor da fonte pagadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em verificar:
2.1.1. se a decisão embargada incorreu em cerceamento do direito de defesa, ao utilizar como fundamento elemento informacional superveniente, sem prévia intimação do contribuinte;
2.1.2. se houve modificação do critério jurídico do lançamento; e
2.1.3. se o acórdão deixou de se pronunciar sobre a prova relativa à inexistência de débitos da fonte pagadora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O acórdão embargado utilizou como fundamento determinante a Informação EQAUD-RENDA/DEVAT10/SRRF10 no 2.687/2023, proveniente de diligência fiscal, para manter a glosa da compensação de IRRF relativa às competências de março e abril de 2011.
3.2. Constatou-se que não houve intimação do contribuinte para manifestação sobre referido documento, o que configura vício de cerceamento do direito de defesa, nos termos do art. 59, II, do Decreto no 70.235/1972.
3.3. O vício identificado autoriza o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes, exclusivamente para declarar a nulidade parcial do Acórdão no 2202-010.625, relativamente às competências de março e abril de 2011, a fim de que seja assegurada à parte a oportunidade de manifestação prévia sobre a informação fiscal mencionada.
3.4. Nos termos do art. 117 do Anexo do Regimento Interno do CARF – RICARF (Portaria MF no 1.634/2023), reconhece-se tratar-se de erro material decorrente de lapso, devendo o processo retornar à Turma para prosseguimento após saneamento.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.722139/2016-45
ACÓRDÃO
2202-011.787 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de janeiro de 2026
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
LUIZ CARLOS TROTT
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INFORMAÇÃO FISCAL SUPERVENIENTE.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA. NULIDADE PARCIAL DO ACÓRDÃO.
EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos pelo contribuinte contra o Acórdão
no 2202-010.625, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a
Seção de Julgamento do CARF, que havia dado provimento parcial ao
recurso voluntário para restabelecer a compensação de Imposto de Renda
Retido na Fonte (IRRF), excetuando-se os meses de março e abril de 2011.
1.2. Sustenta o embargante, em síntese: (i) nulidade da decisão por
cerceamento do direito de defesa, em razão da ausência de intimação
prévia sobre Informação Fiscal superveniente utilizada como fundamento
decisório; (ii) nulidade da decisão por alteração do critério jurídico do
lançamento; e (iii) omissão quanto à inexistência de saldo devedor da fonte
pagadora.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão consiste em verificar:
2.1.1. se a decisão embargada incorreu em cerceamento do direito de
defesa,
ao
utilizar
como
fundamento
elemento
informacional
superveniente, sem prévia intimação do contribuinte;
2.1.2. se houve modificação do critério jurídico do lançamento; e
2.1.3. se o acórdão deixou de se pronunciar sobre a prova relativa à
inexistência de débitos da fonte pagadora.
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.787 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722139/2016-45
2
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O acórdão embargado utilizou como fundamento determinante a
Informação EQAUD-RENDA/DEVAT10/SRRF10 no 2.687/2023, proveniente
de diligência fiscal, para manter a glosa da compensação de IRRF relativa às
competências de março e abril de 2011.
3.2. Constatou-se que não houve intimação do contribuinte para
manifestação sobre referido documento, o que configura vício de
cerceamento do direito de defesa, nos termos do art. 59, II, do Decreto no
70.235/1972.
3.3. O vício identificado autoriza o acolhimento dos embargos de
declaração com efeitos infringentes, exclusivamente para declarar a
nulidade parcial do Acórdão no 2202-010.625, relativamente às
competências de março e abril de 2011, a fim de que seja assegurada à
parte a oportunidade de manifestação prévia sobre a informação fiscal
mencionada.
3.4. Nos termos do art. 117 do Anexo do Regimento Interno do CARF –
RICARF (Portaria MF no 1.634/2023), reconhece-se tratar-se de erro
material decorrente de lapso, devendo o processo retornar à Turma para
prosseguimento após saneamento.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, com efeitos infringentes, para declarar a nulidade parcial do acórdão no
2202-010.625, nos termos acima delineados, com a determinação para abertura de prazo ao
recorrente, para que possa se manifestar sobre o resultado da diligência.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.787 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722139/2016-45
3
Participaram da reunião de julgamento os conselheiros Andressa Pegoraro
Tomazela, Henrique Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Thiago Buschinelli
Sorrentino, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Eis a decisão de admissibilidade destes embargos de declaração:

Trata-se de Embargos de Declaração apresentado pelo sujeito passivo contra
Acórdão no 2202-010.625, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a
Seção de Julgamento do CARF, em sessão de 2/04/2024, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2012
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SÓCIO
PESSOA JURÍDICA FONTE PAGADORA - COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO.
A compensação do IRRF sobre rendimentos pagos ao sócio-administrador da
pessoa jurídica está condicionada à comprovação do efetivo recolhimento do
tributo retido. Presente essa comprovação, inclusive por alegada compensação
superveniente, a cargo da fonte pagadora, deve-se restabelecer o direito à
compensação pertinente ao IRRF.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para restabelecer a compensação de IRRF, exceto
para os meses 03 e 04 que contaram com extinção parcial do IRRF.
Da Tempestividade
O sujeito passivo, antes mesmo de cientificado da decisão, apresentou, em
03/06/2025, os embargos de declaração de fls. 370 a 378, em que alega a
existência:
Preliminar de nulidade da decisão por cerceamento do direito de defesa;
Preliminar de nulidade da decisão por modificação do critério jurídico; e
Omissão quanto à comprovação de inexistência de saldo devedor da fonte
pagadora.
Os embargos de declaração estão previstos no art. 116, do Anexo do Regimento
Interno do CARF – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023:
Art. 116. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido
ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.787 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722139/2016-45
4
Do dispositivo transcrito observa-se que os embargos de declaração são cabíveis
apenas nos casos em que ocorra na decisão atacada as seguintes hipóteses:
omissão no enfrentamento de ponto que a turma deveria se pronunciar;
obscuridade, que se caracteriza pela impossibilidade de se compreender o
raciocínio desenvolvido para fundamentar a decisão e/ou o que efetivamente
restou decidido pelo órgão de julgamento; e
contradição entre a decisão e os seus fundamentos.
Por sua vez a existência de erros materiais devidos a lapso manifesto encontram
respaldo para sua correção no art. 117 do mesmo diploma legal, devendo ser
proferido novo acórdão para saneamento.
Feitas essas considerações, passamos à necessária apreciação.
a) Preliminar de nulidade da decisão por cerceamento do direito de defesa
O embargante alega a existência de nulidade na decisão proferida uma vez que o
fundamento para o provimento parcial do recurso voluntário foi a informação
fiscal elaborada em decorrência de diligência fiscal. Aponta que não lhe foi dada
ciência da referida informação fiscal, incorrendo assim em nulidade no acórdão
por cerceamento do seu direito de defesa.
Da leitura do acórdão verifica-se que foi dado provimento parcial ao recurso
voluntário do contribuinte, mantendo a cobrança de IRPF em relação às
competências março e abril de 2011, sob o seguinte argumento:
Como bem esclarecido pela unidade responsável, verbatim (fls. 351):
Conclui-se, em resposta ao Sr. Relator do voto no julgamento do CARF convertido
em diligência, que o crédito pertinente à retenção na fonte do IR não se encontra
integralmente extinto, eis que, nas competências de março e abril/2011, os
valores pagos ou extintos mediante compensação não alcançam os débitos
informados na DIRF/2011.
Comprovada a extinção parcial do crédito tributário, com a exceção das
competências de março e abril/2011, deve-se restabelecer o direito pleiteado.
Compulsando os autos, verifica-se que em sessão de 25/07/2023 o julgamento do
recurso voluntário foi convertido em diligência (fls. 215/218), tendo como
resultado a Informação Fiscal de fls. 350/351.
Após a diligência o processo retornou ao CARF para prosseguimento. Não consta
dos autos a ciência do contribuinte da Informação Fiscal.
A decisão proferida com preterição do direito de defesa é causa de nulidade do
ato, conforme disposto no art. 59, II, do Decreto no 70.235/72.
Art. 59. São nulos:
(...)
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.787 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722139/2016-45
5
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Tendo em vista que os atos proferidos com preterição do direito de defesa são
considerados nulos, nos termos do art. 59, II do Decreto no 70.235/72 e que
compete à autoridade que proferiu a decisão a decretação da sua nulidade, nos
termos do art. 61 do mesmo diploma legal.
Nesse sentido, a fim de corrigir a instrução processual, recebo a alegação de
preliminar de nulidade como erro material devido a lapso manifesto nos termos
do art. 117 do Anexo do RICARF.
b) Preliminar de nulidade da decisão por modificação do critério jurídico
O embargante alega outra preliminar de nulidade da decisão por modificação do
critério jurídico do lançamento. Argumenta que o acórdão afirmou que "o caso
em julgamento seria de responsabilidade solidária do embargante pelo suposto
crédito em aberto contra a fonte pagadora". Todavia, o lançamento teria sua
origem na "circunstância de que o embargante 'não apresentou comprovantes do
recolhimento do Imposto de Renda Retido na Fonte, pedidos de compensação
e/ou DCTF', enquadrando os fatos nos 'arts. 12, inciso V, da Lei no 9.250/95, arts
7o, §§1o e 2o e 87, inciso IV, §2o, do Decreto no 3.000 – RIR/99' (fls. 150/151)."
Destaca o seguinte excerto do acórdão:
"Para fins de registro, transcrevo o seguinte trecho do acórdão-recorrido: [...].
Sobre a responsabilidade dos sócios de pessoas jurídicas, o art. 723 do
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99 assim dispõe: Art. 723. São
solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos
créditos decorrentes do não recolhimento do imposto descontado na fonte
(Decreto-Lei no 1.736, de 20 de dezembro de 1979, art. 8o). [...] Desse modo, como
a responsabilidade pelo recolhimento do IRRF no valor de R$ 22.097,68 recai
também solidariamente sobre o representante legal da empresa, não há como
permitir a compensação do IRRF pretendida no período do lançamento fiscal. [...].
Comprovada a extinção parcial do crédito tributário, com a exceção das
competências de março e abril/2011, deve-se restabelecer o direito pleiteado." (fl.
358).
Não assiste razão ao embargante.
O acórdão registrou que "A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste
Colegiado consiste em decidir-se se o recorrente deve comprovar o recolhimento
dos valores retidos a título de IR, para compensá-los no ajuste do valor devido".
Concluindo que:
No caso em exame, como administrador da fonte pagadora, não basta ao
recorrente comprovar a retenção dos valores, e faz-se necessária a comprovação
do efetivo recolhimento.
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.787 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722139/2016-45
6
Ainda, no Relatório do acórdão embargado restou consignado que:
De acordo com o Relatório de Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl
150, foi apurada a glosa sobre a compensação indevida de IRRF realizada pelo
contribuinte relativamente à fonte pagadora Schmidt Irmãos Calçados Ltda, no
valor de R$ 22.097,68 (tendo em vista que, na qualidade de sócio-proprietário da
empresa, o contribuinte deveria ter apresentado os comprovantes de
recolhimento do IR retido na fonte, além de eventuais pedidos de
compensação/DCTF, conforme intimação fiscal).
Assim, vê-se que desde a autuação fiscal restou assentada a necessidade de
comprovação do efetivo recolhimento do IRRF em decorrência do fato de o
contribuinte ser sócio-proprietário da fonte pagadora.
Portanto, resta afastada a alegação de nulidade por modificação do critério
jurídico do lançamento.
c) Omissão quanto à comprovação de inexistência de saldo devedor da fonte
pagadora
O embargante alega que o acórdão padece de omissão quanto à comprovação de
inexistência de saldo devedor a título de IRRF nas competências 03 e 04/2011.
Argumenta que o colegiado valeu-se da informação prestada pela unidade da RFB,
sem analisar o documento juntado aos autos à fl. 196, emitido pela RFB de que
"os débitos confessados [pela empresa] sob código 0561, nos anos-calendário de
2011 e 2012, constam como saldo devedor ZERO".
Da leitura do inteiro teor do acórdão verifica-se que não assiste razão ao
embargante.
O voto condutor do acórdão, de forma clara, aponta que a Informação fiscal
apresentada pela unidade da RFB demonstrou que os valores informados em DIRF
referente às competências 03/2011 e 04/2011 não foram totalmente extintos por
compensação e/ou pagamento.
Quanto ao documento apontado pelo embargante (FL. 196), este não tem o
condão de, por si só, infirmar as conclusões do julgado. Ademais, refere-se aos
valores declarados em DCTF, enquanto a informação prestada através da
diligência fiscal refere-se aos declarados em DIRF (idênticos aos apontados pelo
próprio contribuinte em seu recurso voluntário – fls. 181/183).
Pelo exposto, a alegação de omissão resta improcedente.
Conclusão
Pelo exposto, com fundamento nos arts. 116 e 117, do Anexo, do RICARF,
aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 2023, dou parcial seguimento aos
Embargos de Declaração opostos pelo sujeito passivo, em relação à Preliminar de
nulidade da decisão por cerceamento do direito de defesa.
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.787 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722139/2016-45
7
Encaminhe-se à Dipro para distribuição ao conselheiro relator Thiago Buschinelli
Sorrentino para inclusão em pauta de julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, Relator
Conheço dos embargos de declaração, nos limites definidos pela respectiva decisão
de admissibilidade.
Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Trott em face do
Acórdão no 2202-010.625, proferido pela 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção de
Julgamento do CARF, nos autos do Processo no 11065.722139/2016-45, que apreciou recurso
voluntário relativo ao IRPF – exercício 2012 (ano-calendário 2011).
O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão recorrido, embora tenha dado
parcial provimento ao recurso para restabelecer a compensação do IRRF, manteve a glosa quanto
aos meses de março e abril de 2011 com base em fundamentos que reputa viciados. Alega,
preliminarmente, nulidade por fundamentação surpresa, ao argumento de que a decisão valeu-se
da Informação EQAUD-RENDA/DEVAT10/SRRF10 no 2.687/2023 como elemento determinante
para a manutenção parcial da exigência, sem que lhe tivesse sido oportunizada manifestação
prévia, em afronta ao contraditório e à ampla defesa.
Ainda em caráter preliminar, afirma haver indevida modificação do critério jurídico
do lançamento, porquanto o acórdão teria introduzido a aplicação do art. 723 do RIR/99,
enquadrando a situação como de responsabilidade solidária do sócio-administrador, quando o
lançamento originário se limitou à glosa da compensação por suposta ausência de comprovação
do recolhimento do IRRF pela fonte pagadora, com fundamento nos arts. 12, V, da Lei no 9.250/95,
e arts. 7o e 87 do RIR/99. Sustenta que tal substituição do fundamento legal configura erro de
direito, vedado na instância julgadora.
No mérito, aponta omissão no acórdão embargado, ao argumento de que não teria
sido devidamente enfrentada a prova trazida aos autos no sentido de que, nos meses de março e
abril de 2011, houve compensações homologadas em valores superiores aos montantes retidos,
bem como recolhimento via DARF, além de informação oficial da Receita Federal indicando saldo
devedor zero para os débitos da fonte pagadora sob o código correspondente. Requer, assim, a
integração do julgado para que haja pronunciamento expresso acerca da inexistência de crédito
tributário constituído ou exigível contra a fonte pagadora, inclusive sob o prisma da decadência.
Embargos de Declaração admitidos tão-somente quanto à preliminar de nulidade
da decisão por cerceamento do direito de defesa.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.787 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722139/2016-45
8
O embargante aponta vício no acórdão no 2202-010.625, ao sustentar, em síntese, a
ocorrência de cerceamento do direito de defesa, por violação ao contraditório, ao argumento de
que o julgado se valeu de fundamento informacional novo, sem prévia intimação da parte para
manifestação.
Os embargos de declaração são opostos como instrumento processual destinado a
eliminar da decisão judicial obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o julgador, além de servir para a correção de erro material, nos termos
do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado, ao apreciar o recurso
voluntário, utilizou como fundamento determinante a Informação EQAUD-
RENDA/DEVAT10/SRRF10 no 2.687/2023, para restringir o provimento do recurso quanto às
competências de março e abril de 2011. Consta expressamente do voto condutor:

No caso em exame, como administrador da fonte pagadora, não basta ao
recorrente comprovar a retenção dos valores, e faz-se necessária a comprovação
do efetivo recolhimento. Como bem esclarecido pela unidade responsável,
verbatim (fls. 351): ‘Conclui-se, em resposta ao Sr. Relator do voto no julgamento
do CARF convertido em diligência, que o crédito pertinente à retenção na fonte
do IR não se encontra integralmente extinto, eis que, nas competências de março
e abril/2011, os valores pagos ou extintos mediante compensação não alcançam
os débitos informados na DIRF/2011.’ Comprovada a extinção parcial do crédito
tributário, com a exceção das competências de março e abril/2011, deve-se
restabelecer o direito pleiteado.

Do exame do acórdão embargado, não se extrai qualquer referência à prévia
intimação do embargante para se manifestar acerca da referida Informação, a qual foi
expressamente incorporada ao fundamento decisório e adotada como razão suficiente para a
manutenção parcial da exigência tributária.
Nesse contexto, constata-se que o julgamento apoiou-se em elemento
informacional específico, relevante e decisivo, sem que tenha sido oportunizado à parte o
exercício do contraditório, circunstância que caracteriza vício processual apto a ser sanado pela
via dos embargos de declaração.
Diante disso, impõe-se o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para
reconhecer a nulidade parcial do acórdão embargado, restrita à parte em que foi desprovido o
recurso voluntário quanto às competências de março e abril de 2011, determinando-se o retorno
dos autos para que seja oportunizada ao embargante a manifestação prévia sobre a Informação
EQAUD-RENDA/DEVAT10/SRRF10, com posterior novo julgamento da matéria, após regular
contraditório.
Fl. 396
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.787 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11065.722139/2016-45
9
Ressalte-se que o acolhimento ora proferido decorre exclusivamente do vício de
cerceamento do direito de defesa, não implicando apreciação do mérito tributário da
controvérsia.
Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
declarar a nulidade parcial do acórdão no 2202-010.625, nos termos acima delineados, com a
determinação para abertura de prazo ao recorrente, para que possa se manifestar sobre o
resultado da diligência.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 397
DF CARF MF
Original